Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. CIÊNCIA NO PJE. VÁLIDA. INÉRCIA. CONFIGURADA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As intimações feitas por meio de ciência no PJe são consideradas válidas para todos os fins legais, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

2. De acordo com o art. 239, do CPC, a citação é ato indispensável para a validade do processo, sem o qual este não pode se desenvolver.

3. Se, uma vez intimada para se manifestar, a parte autora permanecer inerte, sem indicar o endereço correto para citação ou requerer diligências para a identificação de novo endereço, restará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.